Tribunal: TJDFT
Processo: 0726250-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726250-25.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO FERREIRA DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: KETLHEM LIMA COSTA APELADO: JOAO EVALDO DE VASCONCELOS D E S P A C H O Vistos, etc., Compulsando os autos, verifiquei que houve o recolhimento das custas iniciais e sua complementação. Assim, com amparo no art. 99, §7o, do CPC, determino ao apelante que comprove através de documentos idôneos (Declarações de IRPF, contracheques, comprovantes de gastos pessoais próprios e de familiares, etc.) a sua condição de hipossuficiência a sustentar seu pleito de gratuidade versado no apelo. Alerto que o não cumprimento da determinação poderá implicar no indeferimento do pedido. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de junho de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator